Tribunal: TJES
Processo: 0019935-91.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0019935-91.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARICE ZIMMER MOURO

APELADO: LEONARDO HENRIQUE LOPES DE SOUZA E SILVA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DE CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. ALEGADA OMISSÃO NA VALORAÇÃO DA PROVA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo a improcedência do pedido de reconhecimento de contrato verbal de compra e venda de bem móvel. A embargante sustenta a existência de omissões quanto à valoração do Boletim de Ocorrência e dos autos de infração, aos efeitos da revelia, à distribuição do ônus da prova, à aplicação da boa-fé objetiva, da vedação ao comportamento contraditório e da tradição como modo de aquisição da propriedade móvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à valoração do Boletim de Ocorrência como meio de prova; (ii) estabelecer se houve omissão quanto aos efeitos da revelia e da ausência de impugnação específica; (iii) determinar se o conjunto probatório foi apreciado de forma sistêmica; (iv) definir se ocorreu indevida inversão do ônus da prova; (v) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório; e (vi) determinar se o acórdão deixou de apreciar a tradição como forma de aquisição da propriedade móvel e a natureza administrativa do registro perante o DETRAN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

O acórdão embargado apreciou expressamente o conjunto probatório e concluiu que os documentos apresentados são insuficientes para demonstrar a celebração do contrato verbal de compra e venda.

O Boletim de Ocorrência possui presunção de veracidade quanto à sua formalização, mas não quanto ao conteúdo das declarações unilaterais nele consignadas.

Os autos de infração demonstram a liberação do veículo ao réu, sem comprovar a transferência da propriedade decorrente de contrato de compra e venda.

A presunção de veracidade decorrente da revelia possui natureza relativa e não afasta o ônus do autor de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia.

As alegações da embargante revelam mero inconformismo com a valoração das provas e buscam rediscutir o mérito da decisão, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão judicial.

A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e não dispensa a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

O Boletim de Ocorrência comprova a existência da declaração prestada, mas não gera presunção de veracidade sobre o conteúdo material das afirmações nele registradas.

O julgador satisfaz o dever de fundamentação quando enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sem necessidade de analisar exaustivamente todos os argumentos deduzidos pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 344 e 373, I; Código Civil, art. 1.267.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1.215.222/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 14.8.2012, DJe 22.8.2012; STJ, AgRg no AREsp 1.784.093/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27.8.2024, DJe 30.8.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.997.070/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 7.10.2025, DJEN 13.10.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.699.827/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 5.5.2025, DJEN 8.5.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0019935-91.2019.8.08.0024

EMBARGANTE:
CLARICE ZIMMER MOURO

EMBARGADO:
LEONARDO HENRIQUE LOPES DE SOUZA E SILVA

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face de acórdão de relatoria do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, no qual negou-se provimento a agravo de instrumento da parte embargante.

Em suas razões recursais o recorrente assevera, em suma, que
“
essa Colenda Turma é omissa quanto à natureza jurídica processual do prazo para cumprimento da decisão judicial e da multa decorrente do seu descumprimento, o que implica na sua contagem em dias úteis”.

Prossegue com a de recurso de Embargos de Declaração oposto por CLARICE ZIMMER MOURO em face do acórdão proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante tão somente para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo, no mais, a sentença que julgou improcedente o pedido inicial de reconhecimento de contrato verbal de compra e venda de bem móvel.

O acórdão embargado fundamentou-se na premissa de que a presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e deve ser analisada em conjunto com as provas dos autos, concluindo que o Boletim de Ocorrência registra declaração unilateral e os autos de infração não comprovam a titularidade do domínio a título de compra e venda, mas mera posse ou detenção.

Em suas razões a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissões relevantes, alegando que: (i) não houve a devida valoração do Boletim de Ocorrência nº 28796774 como prova idônea e dotada de presunção de veracidade não desconstituída pelo réu revel; (ii) o silêncio quanto à ausência de impugnação específica do réu reforçaria a presunção de veracidade do art. 344 do CPC; (iii) houve omissão na análise sistêmica do conjunto probatório (B.O. somado aos autos de infração e à revelia); (iv) ocorreu indevida inversão do ônus da prova; (v) o julgado não se manifestou sobre a aplicação da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
); e (vi) houve omissão quanto à suficiência da tradição para transferência da propriedade móvel (art. 1.267 do Código Civil) e a natureza administrativa do registro no DETRAN.

Sem contrarrazões.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em aferir a existência de supostas omissões no julgado, notadamente quanto à valoração das provas documentais (Boletim de Ocorrência e autos de infração), aos efeitos da revelia e à aplicação de princípios como a boa-fé objetiva e a tradição como modo de aquisição da propriedade móvel.

Como é cediço, os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

No julgado embargado, este Colegiado, de forma clara e fundamentada, concluiu que o acervo probatório carreado aos autos era insuficiente para atestar a celebração de um contrato de compra e venda.

A decisão enfrentou expressamente a natureza dos documentos apresentados, consignando que o Boletim Unificado registra uma declaração unilateral da própria parte interessada, o que lhe confere presunção de veracidade quanto à forma, mas não quanto ao conteúdo intrínseco do que foi declarado.

Ademais, quanto aos autos de infração, restou consignado que estes demonstram a liberação do veículo para o réu, mas não comprovam a titularidade do domínio a título de compra e venda, podendo este figurar como mero detentor ou comodatário.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente e a jurisprudência consolidada, dado que o posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

A embargante, sob o pretexto de omissão, visa, em verdade, a rediscussão de matéria já decidida, manifestando seu inconformismo com a valoração probatória realizada por este Colegiado. Ressalte-se que a presunção de veracidade decorrente da revelia (art. 344 do CPC) é relativa (
juris tantum
) e não dispensa o autor de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), conforme expressamente fundamentado no acórdão.

Nesse sentido, impende destacar que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos ou dispositivos legais citados pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para resolver a controvérsia. Corrobora esse entendimento o c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. [...] Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO. 1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta via recursal. 2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024). 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.997.070/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

Ademais, não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois "a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta" (STJ; AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.).

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto a embargante, ficando clara a mera irresignação desta com a conclusão do julgamento, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar o seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
CONHEÇO
dos embargos de declaração para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.